Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0761674-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E S P A C H O A Autora/Apelante, no recurso de ID 59365065, deixou de recolher o preparo e formula pedido de gratuidade de justiça. No entanto, cabe assinalar que o pedido de gratuidade de justiça já fora apreciado pelo Juízo de origem e indeferido. Interposto o Agravo de Instrumento 0736330-80.2023.8.07.0000, o benefício foi mais uma vez indeferido pelo colegiado da 3a Turma Cível deste TJDFT. Também nos Autos no 0739926-06.2022.8.07.0001, cuja apelação foi distribuída a minha Relatoria, envolvendo as mesmas partes, houve idêntico pedido de gratuidade de justiça por parte da Autora/Apelante. Indeferido o pleito pelo Juízo a quo, a decisão foi objeto do Agravo de Instrumento 0749297-60.2023.8.07.0000, analisado perante a 8a Turma Cível, oportunidade em que mantido o indeferimento. A despeito das decisões já proferidas sobre a questão, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Autora/Apelante, Ana Paula Calmon Schneider, o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda do ano corrente, sem prejuízo dos documentos já carreados (IDs 59365017, 59365008, 59365039, 59365040, 59365041, 59365042, 59365043, 59365044 e 59365045), de modo a demonstrar que há fato superveniente que demonstre preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões de Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator